Tribunal: TJDFT
Processo: 0738725-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da frustração de múltiplas tentativas de intimação pessoal do condenado, mas indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a legalidade da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão, diante do insucesso na intimação do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, e o artigo 181, § 1o, da Lei de Execução Penal, autorizam a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade nos casos em que o condenado não comparece para iniciar o cumprimento da pena, frustrando reiteradas tentativas de intimação.
2. A reconversão da pena não se caracteriza como sanção desproporcional, mas como medida necessária para garantir o cumprimento da condenação, em observância aos princípios da legalidade e da efetividade da jurisdição penal.
3. A expedição de mandado de prisão é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da execução penal e evitar impunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do sentenciado, autoriza a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, como meio legítimo para assegurar o prosseguimento da execução penal e garantir o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos legais citados:
Art. 44, § 4o, do Código Penal
Art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal
Art. 2o, inciso III, da Resolução CNJ 417/2021, com redação da Resolução CNJ 577/2024
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2044152, 0732918-73.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 18/09/2025
TJDFT, Acórdão 1420714, 0708500-76.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 05/05/2022, DJe 16/05/2022